Tribunal: TJMT
Processo: 1017093-15.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017093-15.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MAGDA LUCIA LOURENÇO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAGDA LUCIA LOURENÇO contra a decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução c/c Pedido de Efeito Suspensivo, ajuizada em face da BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 23296960).
Sustenta a parte agravante em suas razões recursais (ID 23296954) que o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedida a assistência judiciária gratuita, bastando apenas a sua declaração nesse sentido, conforme o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária Gratuita.
Assevera que declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.
Ao final, afirma viver exclusivamente de sua renda como auxiliar administrativo, cujo valor bruto mensal corresponde a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
A liminar recursal foi deferida (ID 23572486).
Informações prestadas pelo juízo singular (ID 24675979).
Sem contrarrazões.
É o necessário.
Decido.
Por se tratar de matéria já consolidada neste Tribunal de Justiça e no STJ, passo ao julgamento monocrático.
O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese a declaração de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de trazer declaração de hipossuficiência, cópia de sua carteira de trabalho e demais documentos, a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, pois sua renda bruta declarada não corresponde a sua capacidade financeira tendo em vista que o objeto da execução compreende uma nota de crédito no valor de R$ 178.638,26 (cento e setenta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) (ID 34471493 e 34471494).
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).
Ainda sobre o tema, segue o entendimento consolidado no STJ, conforme ementas da Primeira e Quarta Turmas abaixo transcritas:
Superior Tribunal de Justiça: Primeira Turma
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)” (STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2012. DJe: 11/12/2012)
Superior Tribunal de Justiça: Quarta Turma
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2013. DJe 01/06/ 2013)
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Com estas considerações, nego provimento monocraticamente ao presente recurso, mantendo a decisão agravada.
P.I.C.
Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o agravante para efetuar o preparo do presente recurso, sob pena de protesto, consoante Provimento no 88/2014 e Instrução Normativa no 10/2014.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora